Tribunal: TJMT
Processo: 1000368-10.2022.8.11.0011
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000368-10.2022.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Abuso de Poder, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CAMILE SERRANO DELGADO - CPF: 050.044.141-30 (AGRAVADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. VALIDADE DE HISTÓRICO ESCOLAR. FORMALISMO EXACERBADO. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE CONCLUSÃO DE CURSO. NOMEAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que, em mandado de segurança, determinou a nomeação da candidata para o cargo de professora em processo seletivo simplificado regido pelo Edital 008/2021/SEDUC/MT. A candidata havia sido excluída do certame por apresentar histórico escolar com validade superior ao prazo máximo estipulado no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a exigência de validade máxima de dois anos para o histórico escolar, prevista no edital, constitui formalismo desproporcional; e (ii) se a apresentação de histórico escolar com prazo superior ao estipulado compromete os princípios da legalidade, da impessoalidade e da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da vinculação ao edital não pode ser aplicado de forma absoluta, especialmente quando a exigência prevista se mostra desproporcional ou irrazoável frente à finalidade do ato administrativo.

4.

A exigência de que o histórico escolar tenha validade máxima de dois anos caracteriza formalismo exacerbado, pois a apresentação de diploma e histórico escolar comprova, de forma inequívoca, a conclusão de curso superior e a imutabilidade das notas do candidato.

5.

A finalidade do requisito editalício de comprovar a formação superior foi plenamente atendida, não havendo prejuízo à Administração Pública ou aos demais candidatos.

6.

A exclusão da candidata com base em formalismo desarrazoado viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem orientar os atos da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da vinculação ao edital não pode inviabilizar direitos com base em formalismo exacerbado e desproporcional.

2.

A apresentação de diploma e histórico escolar comprova, de forma inequívoca, a conclusão de curso superior, independentemente do prazo de validade estipulado para o histórico.

3.

Exigências editalícias desproporcionais devem ser mitigadas quando atendem plenamente à sua finalidade sem causar prejuízo à Administração ou aos concorrentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que, em mandado de segurança impetrado por CAMILE SERRANO DELGADO, determinou sua nomeação para o cargo de professora.

O caso envolve processo seletivo simplificado regido pelo Edital 008/2021/SEDUC/MT para contratação temporária de professora de educação básica, no qual a impetrante foi aprovada e classificada em décimo terceiro lugar para cadastro de reserva.

Consta dos autos que a candidata foi excluída do certame por ter apresentado histórico escolar datado de 25/04/2016, quando o edital exigia que o documento tivesse validade máxima de 2 anos.

A decisão monocrática considerou desproporcional a exclusão da candidata em virtude da apresentação de histórico escolar com prazo de validade superior ao estipulado no edital, reconhecendo que tal requisito, embora previsto, configura formalismo exacerbado frente à comprovação inequívoca da conclusão de curso superior por parte da agravada.

Em suas razões, o agravante argumenta que o indeferimento da documentação da agravada obedeceu estritamente à previsão editalícia, que exigia histórico escolar atualizado, com prazo de validade máximo de dois anos. Sustenta que a inobservância do edital compromete os princípios da legalidade, da impessoalidade e da isonomia, tornando legítimo o ato administrativo de exclusão do certame.

Foram apresentadas contrarrazões pela agravada, pugnando pela manutenção da decisão monocrática (id 220596199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que, embora o princípio da vinculação ao edital seja pilar fundamental para assegurar a isonomia e a transparência nos certames públicos, não pode ser aplicado de forma absoluta, a ponto de inviabilizar direitos.

Com efeito, embora o edital do certame tenha estabelecido que o histórico escolar deveria ter validade máxima de 2 anos, tal exigência mostra-se desarrazoada e desproporcional, configurando excesso de formalismo que não se coaduna com os princípios que regem a Administração Pública.

Isso porque, como bem pontuado na decisão monocrática, uma vez apresentado o certificado de conclusão do curso e o histórico escolar, resta comprovada a graduação em nível superior e as notas obtidas pelo candidato são imutáveis, não havendo justificativa plausível para exigir que tal documento tenha sido expedido em prazo determinado (id 211849683).

No caso, a impetrante comprovou sua formação através da apresentação do diploma e histórico escolar, sendo que eventuais alterações posteriores em suas notas são impossíveis, já que concluído o curso (Id. 178266912, 178266913 e 178266914). Assim, a exigência de que tal documento tenha sido emitido em prazo máximo de 2 anos configura formalismo exacerbado.

Ademais, a finalidade da norma editalícia - comprovar a formação superior da candidata - foi plenamente atendida pelos documentos apresentados, não havendo prejuízo à Administração ou aos demais candidatos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025